Tribunal: CARF
Processo: 10925.905481/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905481/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.949 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
POMIFRAI FRUTICULTURA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIO DE NULIDADE.
Apresenta vício de nulidade o julgado proferido com preterição ao direito de
defesa, caracterizado pela ausência de apreciação de argumento ainda que
apresentado de forma genérica. Da mesma forma, a ausência de apreciação,
pela autoridade julgadora de primeira instância, dos documentos comprobatórios apresentados pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade configura cerceamento do direito de defesa, também a atrair
vício de nulidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.947, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10925.905486/2013-29, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905481/2013-04
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de COFINS, referente ao 1o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela defendente; (2) Não se
conhece dos argumentos expendidos pela defesa quando não guardarem qualquer conexão com a
matéria tratada nos autos, uma vez que inexiste litígio instaurado nessa parte; (3) Incumbe ao
sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. (4) o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS/Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica; o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; o critério da relevância, por seu turno, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
ou b) por imposição legal; (5) as embalagens de transporte, entendidas como aquelas que não
integram o produto, não seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem
características, forma ou identificação aos produtos, não ensejam direito a crédito no regime de
apuração não-cumulativo, uma vez que referem-se a gastos posteriores à finalização do processo
produtivo; (6) os combustíveis e lubrificantes utilizados em qualquer etapa da produção ou
fabricação de bens destinados à venda são considerados insumos por disposição expressa de lei.
Intimado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos no tocante às glosas que foram mantidas, e inovando no tocante à glosa dos produtos
com alíquota zero e glosas sobre bens do imobilizado. Aduz ainda que nada obstante o
entendimento da DRJ de que não havia impugnação específica da glosa dos produtos e serviços
de reparo e manutenção, mesmo que de forma genérica, teria havido a devida impugnação em
sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido
como paradigma.
1. Matérias não impugnadas
Afirma a DRJ (e-fl. 385):
A recorrente em nada se insurge sobre vários pontos do despacho decisório,
limitando-se a alegar que todos os gastos são necessários ao seu processo
produtivo, sem defender especificamente diversas glosas. Assim, o contribuinte
não cumpriu com o ônus da impugnação específica em vários pontos.
Elabora, inclusive, uma tabela que sintetiza os itens glosados pela fiscalização e aqueles
que poderiam ser considerados impugnados pelo contribuinte:

Parcialmente com razão a instância de julgamento de piso, em relação aos argumentos
efetivamente novos, trazidos pela primeira vez a debate no Recurso Voluntário, que não
podem ser analisadas por este colegiado, tendo em vista que a não apresentação no
momento processual próprio caracteriza matéria preclusa, na forma do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Conforme explana o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator do Acórdão
no 3302-011,638, “a legislação processual determina que a impugnação/manifestação
de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento devendo ser formalizada
por escrito e com o detalhamento dos motivos de fato e de direito em que se basear,
devendo os pontos de discordância e as razões estarem expostas de forma minuciosa,
sob pena de serem considerados não refutados.”
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Assim, em não se tratando de matéria de ordem pública, não se toma conhecimento da
inovação no tocante a despesas com depreciação da totalidade dos bens do ativo
imobilizado, sob pena de supressão de instância e de ferir o devido processo legal.
1.1. Serviços e Despesas de Manutenção
No entanto, em relação às despesas constantes do Anexo II – Itens glosados Linha 03,
entendo que, na verdade, não se verifica a apreciação dos argumentos apresentados pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade relativamente a essas glosas. Sendo
assim, a matéria merece ser conhecida.
Veja-se o que afirmou o contribuinte naquela oportunidade (e-fl. 08):
O Fisco entende que os gastos com manutenção, peças, equipamentos, veículos,
ferramentas, serviços utilizados nas máquinas e equipamentos utilizados na
produção, não geram o direito ao crédito.
Não restou reconhecido os créditos de PIS/COFINS nas aquisições de
manutenção de máquinas, equipamentos, materiais de limpeza e higienização,
entre outros.
As glosas dos créditos advindos das aquisições utilizadas e não reconhecidas
pelo auditor, não se aplica a empresa requerente, considerando a suas atividades.
Todos os gastos são necessários a produção do produto, eis que a empresa
produz e vende maçãs.
Desta forma, as glosas não fazem sentido, pela atividade atípica da empresa,
onde em um primeiro momento parecem desnecessárias, mas na realidade fazem
parte do processo produtivo.
As despesas com empilhadeiras e tratores não foram reconhecidas pelo Fisco
para gerar direito ao crédito, contudo, entende a Requerente que tem direito ao
crédito nos custos utilizados nas empilhadeiras, considerando que as mesmas
trabalham diretamente e com aplicação no produto, ou seja, na movimentação
das maçãs, desde que chegam à produção até o destino final que é a expedição.
Considerando-se que conforme circunstâncias relacionadas ao processo produtivo
próprio do contribuinte, gastos com serviços de manutenção, reparos e substituição de
peças poderão ser tratados como insumos e, consequentemente, passíveis de apuração
de crédito, tal argumento entabulado pelo contribuinte deve ser analisado.
Para evitar a supressão de instância, cabe o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento a fim de que seja prolatada decisão complementar com
a apreciação dessa matéria.
2. Processo produtivo da Recorrente e glosas mantidas
De acordo com o estatuto social da Recorrente, a empresa tem por objeto social a
exploração vegetal, agricultura, fruticultura, apicultura, produção de mudas,
reflorestamento e pecuária, bem como a comercialização de seus produtos e a prestação
de serviços de classificação de produtos de origem vegetal ou animal, podendo, ainda,
exportar e importar, e participar de outras empresas.
Considerando não constar dos autos que o contribuinte execute qualquer tipo de
processamento da fruta visando a fabricação de doces, geleias, compotas, sucos,
bebidas, vinagre etc, entendeu-se haver a dedicação exclusiva à produção e
comercialização da maçã para consumo in natura.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Importante ressaltar, ainda, que a empresa vende seus produtos para supermercados e
varejistas em geral em embalagens de diversas formas e tamanhos. A venda a granel
para o consumidor final, por sua vez, é realizada nos varejistas, momento em que
ocorrerá a inutilização das embalagens.
Nesse contexto, a análise de que determinado bem ou serviço seja considerado essencial
e relevante ao processo produtivo, depende exatamente dessa análise específica do
processo de produção do contribuinte, que possibilitará o correto enquadramento de
determinado bem ou serviço ao conceito de insumo.
No caso em tela, após o reconhecimento parcial do direito creditório pela autoridade de
origem, parcialmente reformado pela DRJ, verifica-se terem sido mantidas as seguintes
glosas em relação ao Anexo I: (e-fls. 246; 257/289):
Foram relacionados no Anexo I todos os itens glosados em virtude do não
enquadramento como “insumos” como prediz a legislação. Abaixo, seguem
somente os principais itens glosados, agrupados de forma a facilitar a análise:
(...)
b) Produtos para movimentação de cargas: pallet mercado interno 0,99x1,16,
caixa de madeira 18kg;
(...)
d) Outros itens: pneu, filtro, retentor, buzina; rolamento, parafuso, anel, bomba,
bucha, jogo de cabo de velas, eixo, disco, entre outros.
2.1.. Outros itens
Como dito, foram mantidas as glosas de itens diversos, tais como pneus, filtro, retentor,
buzina; rolamento, parafuso, anel, bomba, bucha, jogo de cabo de velas, eixo, disco,
entre outros. A justificativa para manutenção não decorre de eventual essencialidade ou
relevância para o processo produtivo da empresa, mas à ausência de provas:
Ocorre que o contribuinte limitou-se a afirmar genericamente que tais gastos são
“necessários” à produção da empresa, sem fundamentar a essencialidade ou
relevância de forma individualizada para cada item glosado e sem demonstrar a
relação dos dispêndios com o processo produtivo da empresa. Também não
juntou qualquer documentação comprobatória para fundamentar o direito
alegado.
Depreende-se, portanto, que a DRJ fundamenta a improcedência parcial da
manifestação de inconformidade, nesse ponto, pela ausência de elementos
comprobatórios no tocante aos critérios da essencialidade ou da relevância da aquisição
dos bens para a produção dos produtos destinados à venda pela Recorrente. Nesse
sentido a conceituação constante da ementa do acórdão recorrido:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério
da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou
b) por imposição legal.
Sobre o assunto, a Recorrente limitou-se a alegar no Recurso Voluntário:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Da mesma forma, são as despesas com a aquisição de peças e manutenção para
máquinas e veículos, pois a produção de maçãs começa desde o plantio das
mudas, a manutenção da plantação até gerarem os frutos, ou seja, as maçãs, que
após colhidas, são transportadas para o packing, e sujeitadas ao processo
industrial, são vendidas.
A empresa entende ter direito a todos os gastos necessários a produção dos bens,
ou seja, na produção das maçãs, independente de estarem em início de plantação
ou já em fase de colheita, formação de mudas, e nas manutenções necessárias aos
pomares.
Para além da arguição, deveria o contribuinte interessado esclarecer os fatos
considerados insuficientemente conclusivos, como também trazer elementos mínimos
de comprovação. O Recurso Voluntário, contudo, não trouxe novos elementos que
demonstrassem a relação com o processo produtivo ao da empresa.
Ao mesmo tempo, compulsando os autos, observa-se que durante a fiscalização foram
juntados dois laudos que descrevem o processo produtivo implantado pela Recorrente,
bem como os insumos associados a cada etapa – Laudo Técnico do Processo Produtivo
de Maçãs - Pomares e Laudo Técnico do Processo Produtivo de Maçãs – Packing
House.
Desse modo, é certo que no presente caso, o inconformismo com a decisão da DRJ foi
combatido por meio de um Recurso Voluntário não instruído com outras provas que
poderiam contrapor o assentado no acórdão recorrido.
Também é certo que existem elementos já juntados aos autos que não foram totalmente
analisados pela DRJ, uma vez que, exemplificadamente, houve contextualização do
item pneu no processo produtivo da Recorrente, sendo citado na etapa de
Movimentação de frutas realizada na Packing House, instalação em que são recebidos
produtos agrícolas para serem processados antes de irem ao mercado:

Desse modo, existem elementos de prova que não foram objeto de análise pela DRJ
quando da prolação do acórdão.
Ante o exposto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida para que a turma
julgadora analise os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, bem
como os elementos constantes dos autos, que não foram objeto de apreciação e
manifestação, quais sejam:
- alegação no tocante a glosa de serviços e despesas de manutenção constantes
do Anexo II do Despacho Decisório;
- análise dos itens glosados elencados no Anexo I em comparação aos bens
citados no Laudo Técnico do Processo Produtivo de Maçãs - Pomares e Laudo
Técnico do Processo Produtivo de Maçãs – Packing House, com exceção do item
“Smart fresh Application For Aplles B3”, NCM 38089359, por tratar de insumo
com alíquota reduzida a zero.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905481/2013-04

Após ciência do novo acórdão, transcorrido o prazo para a apresentação do recurso
voluntário sobre a matéria e demais providências cabíveis pela unidade de origem,
retornem-se os autos a este colegiado para inclusão em nova pauta de julgamentos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de declarar a nulidade
da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital